Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701866-30.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA MORAES GOMES, ADEMERVAL MORAES GOMES, ELIENE MORAES GOMES, SIDNEI MORAES GOMES, ELIZILENE MORAES BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Aos agravantes para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR